Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705860-05.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, FORMATUS MÓVEIS LTDA - ME, MARIA DO PILAR FERREIRA MACIEL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EM FAVOR DO RÉU. CUMPRIMENTO REQUERIDO PELO RÉU. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. 1. Os títulos executivos judiciais estão elencados em rol taxativo do art. 515 do CPC, incluindo-se no inciso I desse dispositivo as sentenças condenatórias, bem assim as sentenças declaratórias, desde que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. 2. No caso, a sentença dada nos autos de ação revisional de cláusulas contratuais foi expressamente contrária à pretensão da instituição financeira, ora buscada no cumprimento de sentença, tendo sido julgado parcialmente procedente o pedido para condenar o réu da ação revisional à repetição de indébito. 3. Se o réu da ação revisional nada pleiteou em reconvenção ou mesmo em pedido contraposto, tampouco a sentença reconheceu, expressamente, a existência da obrigação perseguida em execução fundada em suposto título judicial, inviável ao réu promover o cumprimento de sentença, porquanto ausente título executivo judicial formado em seu favor, ainda que, na liquidação do julgado, tenham sido apurados créditos devidos pelos autores da revisional de cláusulas contratuais. 4. Nenhuma relevância a alegação de que a ação revisional possui natureza dúplice, se a sentença proferida não reúne os elementos suficientes à execução do título judicial. 5. No Tema Repetitivo 1.076, o Superior Tribunal de Justiça assentou que não é permitida a apreciação equitativa para fixação dos honorários advocatícios quando forem elevados os valores da condenação, do proveito econômico da demanda ou da causa, sendo obrigatória a observância dos parágrafos 2o ou 3o do art. 85 do CPC, a depender da presença da Fazenda Pública na lide. Ainda de acordo com a Corte Superior, “Não há que se falar em distinção pela injustiça, pela desproporcionalidade, pela irrazoabilidade, pela falta de equidade ou pela existência de outros julgados do Supremo Tribunal Federal que não se coadunariam com o precedente, pois tais circunstâncias importariam na eventual necessidade de superação do precedente, mas não no uso da técnica de distinção que é lícito fazer, quando de sua aplicabilidade prática, mas desde que presente uma circunstância fática distinta.” (REsp 1.743.330/AM, Rel. para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023). 6. Apelação do exequente conhecida e não provida. Apelação dos executados conhecida e provida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 515, inciso I, do CPC, com vistas ao reconhecimento da existência de título judicial a embasar o cumprimento de sentença; c) artigo 921, § 5o do CPC, ao argumento de que deve ser afastada a condenação em honorários advocatícios, tendo em vista o princípio da causalidade; d) artigos 8o, 85, §§§ 2o e 8o, ambos do CPC, bem como 884 do Código Civil, asseverando que o valor do referido título judicial, declarado inexistente, não poderia ter sido utilizado como parâmetro para fixação de honorários sucumbenciais. Defende que não se pode aceitar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que refletia o título judicial que foi afastado tanto pela sentença, quanto pelo acórdão recorrido, mostrando-se desproporcional, acarretando ofensa ao princípio da razoabilidade, sob pena de enriquecimento sem causa da parte recorrida. No recurso extraordinário, após defender a incidência da repercussão geral da matéria em debate, indica vilipêndio aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 2o, por infringência à independência da função jurisdicional; b) artigo 5o, caput, inciso XXXV, defendendo ter ocorrido ofensa ao irrestrito direito ao acesso à Justiça; e d) artigo 7o, inciso V, e 170, porque a verba sucumbencial teria sido arbitrada em patamares irrazoáveis e desproporcionais à atividade profissional exercida. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 1.774.982/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 26/10/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 515, inciso I, do CPC, pois restou assentado no acórdão vergastado: “A sentença na qual se funda esta execução nada reconheceu, em termos de obrigação, ao aqui exequente. Ao contrário, certo ou errado, a referida sentença da ação revisional condenou o exequente à repetição de indébito (...). Deveras, o simples fato de a sentença ter procedido à modificação de cláusulas contratuais na ação revisional não assegura suficiente certeza acerca da existência do direito e da exigibilidade da prestação contida no contrato objeto da revisão de cláusulas. Isso porque, frise-se, não houve nenhum acerto quanto às demais cláusulas do contrato alusivo às cédulas de crédito industrial celebradas entre as partes (...). Assim, se o réu da ação revisional nada pleiteou em reconvenção ou mesmo em pedido contraposto, como na espécie (id. 8841724 – p. 99/102 a id. 8841727 – p. 1/14), tampouco a sentença (id. 8841727 – p. 25/46) reconheceu, expressamente, a existência da obrigação perseguida em execução fundada em suposto título judicial, inviável ao réu promover o cumprimento de sentença, porquanto ausente título executivo judicial formado em seu favor" (ID 50045492). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão guerreado, no sentido de que “Os títulos executivos judiciais estão elencados em rol taxativo do art. 515 do CPC. Em relação aos títulos executivos judiciais reconhecidos pela lei processual civil no inciso I do art. 515 do CPC (...). A condenação abrange o comando emergente de toda e qualquer sentença proferida no processo civil, seja em ação declaratória, constitutiva ou condenatória, que contenha, ainda que parcialmente, preceito condenatório de uma das partes. Nenhuma ‘sentença’ assumirá força executiva sem disposição inequívoca de condenação do vencido (ID 50045492). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Igualmente o inconformismo não deve seguir quanto aos artigos 8o, 85, §§§ 2o e 8o, ambos do CPC, bem como 884 do CC, porquanto a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Demais disso, o recorrente não rebateu um dos fundamentos constantes do decisum atacado, atraindo o apelo o óbice dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF, por analogia, como já mencionado. Confira-se: “Quanto à base de cálculo, somente na ausência de condenação e quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido é que o valor da causa serve de parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios. A ordem decrescente de preferência está disposta no Código de Processo Civil, para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. No caso, o cumprimento de sentença foi extinto sem resolução do mérito, tendo sido atribuída à causa o valor de R$ 14.731.517,03 (catorze milhões, setecentos e trinta e um mil, quinhentos e dezessete reais e três centavos), correspondente ao proveito econômico perseguido no feito” (ID 50045492). Ainda, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o reexame do contexto fático-probatório trazido aos autos, obstado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente descabe dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada contrariedade aos artigos 921, § 5o do CPC, na medida em que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Igual sorte colhe o apelo extremo em relação à suposto infringência aos artigos 2o, 5o, caput, inciso XXXV, 7o, inciso V, e 170, todos da CF, embora tenha o recorrente se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Isso porque o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz dos mencionados dispositivos constitucionais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Incidente, portanto, o enunciado 282 da Súmula do STF. Já decidiu a Suprema Corte que “o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso” (ARE 1.419.123 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 24/4/2023). Igual teor: ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/10/2023. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027